Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PLURALIDADE DE AGRAVOS. IRMÃOS AGRAVANTES. INTERESSE UNIFAMILIAR. CONEXÃO. DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando como instrumento revisor de matéria solucionada.
2. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, o qual prevê que para cada decisão será cabível um único recurso, é defesa a interposição de pluralidade de recursos idênticos e simultâneos versando sobre a mesma matéria e sob o mesmo fundamento, sobretudo quando objetivem a mesma decisão.
3. Verificada uma única finalidade não individual, mas de interesse unifamiliar a ensejar uma única decisão aproveitável para todos os irmãos agravantes, não há o que se cogitar em decisões conflitantes, restando descabida a aplicação da conexão.
4. Embargos de Declaração rejeitados.